Tribunal: TJPA
Processo: 0001563-38.2018.8.14.0097
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2021-12-09

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÃVEL. PEDIDO DE ABSOLVIÃÃO. NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÃNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÃNCIA. DECLARAÃÃES DA VÃTIMA. INDISCUTÃVEL RELAVÃNCIA PROBATÃRIA. AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. INVIABILIDADE. 1. Nos crimes contra os costumes a palavra da vÃtima assume preponderante importÃ¢ncia, se coerente e em consonÃ¢ncia com as demais provas coligidas nos autos, como Ã© o caso da hipÃ3tese vertente, em que o adolescente ofendido expÃ ́s os fatos com riqueza de detalhes, tudo em conformidade com o exame pericial. Nesse viÃ©s, resta inviabilizado o pedido de absolviÃ§Ã£o por insuficiÃªncia probatÃ3ria. 2. De igual modo, inviÃ¡vel o afastamento da continuidade delitiva, pois comprovado que o rÃ©u cometeu o delito previsto no art. 217-A do CÃ3digo Penal, por diversas vezes e durante um longo perÃodo. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 0001563-38.2018.8.14.0097
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE BENEVIDES (Vara Criminal)
ORGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELANTE: DAMIÃO CORREA
ADVOGADO: IGOR COSME QUEIROZ MARTINS
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
REVISOR: Des. ALTEMAR DA SILVA PAES, Juiz Convocado
RELATOR: Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. INDISCUTÍVEL RELAVÂNCIA PROBATÓRIA. AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. INVIABILIDADE.
1. Nos crimes contra os costumes a palavra da vítima assume preponderante importância, se coerente e em consonância com as demais provas coligidas nos autos, como é o caso da hipótese vertente, em que o adolescente ofendido expôs os fatos com riqueza de detalhes, tudo em conformidade com o exame pericial. Nesse viés, resta inviabilizado o pedido de absolvição por insuficiência probatória.
2. De igual modo, inviável o afastamento da continuidade delitiva, pois comprovado que o réu cometeu o delito previsto no art. 217-A do Código Penal, por diversas vezes e durante um longo período.
3.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na 36ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias vinte e nove de novembro e seis de dezembro de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

DAMIÃO CORREA,
por meio de sua defesa interpôs o recurso em análise, visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Benevides, que o condenou à pena de 12 (doze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 217-A, c/c o art. 71, ambos do Código Penal.

Consta da peça acusatória que no dia 21/01/2018, por volta das 20h, na Estrada do Maratá, Bairro Central, Benevides/PA, uma guarnição da Polícia Militar estava realizando rondas ostensivas, quando, realizaram a abordagem do veículo Volkswagem, Voyage, cor branca, placa QER-3662, e no interior do veículo encontraram o apelante com a vítima J. P. S
.
, de 14 anos, ambos seminus. Na ocasião, o apelante declarou aos policiais que estaria realizando atos libidinosos com a vítima, ante essas circunstâncias, foi conduzido à Delegacia de Polícia, juntamente com a vítima.

Segundo a denúncia, a vítima relatou que o apelante é seu vizinho. E, em dia indeterminado do ano de 2016 lhe abordou em via pública, convidando para ir lanchar. Após o referido convite, passaram a se relacionar e manter habitualmente relações sexuais, pois rotineiramente o réu o assediava em via pública, perguntando se o mesmo desejava comer alguma coisa e todos os domingos, quando a esposa do réu ai para a igreja, este se dirigia até a residência da vítima, convidando-lhe para praticar atos sexuais.

Consta, também, que os abusos ocorriam desde o ano de 2016, quando a vítima possuía apenas 13 (treze) anos de idade, tendo ela dito que seu primeiro ato sexual foi com o apelante e, este sempre lhe oferecia lanches e até dinheiro
,
após os atos sexuais.

Ressai ainda, que perante a autoridade policial o apelante negou a prática do crime
,
afirmando que nunca realizou qualquer ato sexual com a vítima, que foi ela quem lhe assediou no dia que foram abordados pela guarnição policial e
,
ele acabou cedendo, porém não praticaram nenhum ato sexual. Disse ainda ter conhecimento que a vítima é portadora de deficiência cognitiva.

Ofertada e recebida à peça acusatória e
,
após regular instrução processual o juízo singular, julgou procedentes os fatos descritos na denúncia, condenando o réu
,
nas sanções ao norte descritas.

Irresignado com a sentença, o apelante por meio de sua defesa aviou o presente apelo (fl. 107).

Em suas razões (fls. 234/235), a defesa alega que o conteúdo probatório existente não é hábil a ensejar o decreto condenatório, uma vez que formado apenas pelo depoimento da vítima.

Ressalta que a negativa de autoria esposada pelo apelante desde a fase inquisitória, não foi repelida pelo órgão acusador, diante disso, entende que deve prevalecer a palavra do réu, frente à versão solitária da vítima.

Com base nesses argumentos, postula pela reforma da sentença guerreada, para o fim de absolver o apelante da imputação contida na denúncia, nos termos do art. 386, VI e IV, do CPP.

Subsidiariamente, postula pelo afastamento da continuidade delitiva.

Contrarrazoando o apelo o d
ominus litis
, se posicionou pela manutenção da r. sentença em sua integralidade (fls. 116/127).

Subindo os autos a esta Superior Instância foram distribuídos inicialmente à relatoria do Desembargador Rômulo Nunes, tendo este determinado a redistribuição por prevenção a minha relatoria. (fl. 133). O feito foi redistribuído vindo concluso ao meu gabinete, oportunidade em que determinei que fosse encaminhado ao Ministério Público de 2º Grau para manifestação (fl. 135).

O Procurador de Justiça, Cláudio Bezerra de Melo se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso (fls. 140/142-verso).

É o relatório, que submeto a douta revisão.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do presente apelo.

De início e, sem delongas, ressalto que não merece prosperar a tese de ausência de provas hábeis a sustentar a sentença condenatória, pelos motivos que passo a demonstrar.

A materialidade do delito perpetrado em desfavor do menor adolescente J. P. S. M., resta comprovada pela prova pericial, (fl. 11).

A autoria
,
de igual modo, restou plenamente comprovada pelas provas orais anexadas ao caderno processual, dentre estas as declarações feitas pela vítima que
,
confirmou de forma coerente, ter sido abusada sexualmente pelo apelante
.

A vítima J. P. S. M., de forma coerente e firme confirmou em Juízo que o réu abusou sexualmente dela por mais de uma vez (mídia/fl. 78):
(...) que está com 14 anos de idade e cursa o 5º ano; que estuda no Colégio Negrão Delgado, em Benfica; que a escola é cheia de problemas e que não tem colegas, porque ninguém fala com ele; que só fazem lhe julgar; que dizem que fazia porque gostava; que na rua ficam lhe chamando pelo nome de DAMIÃO, o réu; que conhecia o acusado da rua; que a primeira vez que o acusado falou com o depoente foi quando lhe deu uma carona de bicicleta; que o acusado começou a passar a mão nas suas partes íntimas e o convidou para ir a sua casa; que chegando lá o acusado fez o que tinha que fazer e disse para não contar para ninguém; que tiveram relações sexuais e depois o mandou tomar banho; que faziam sexo anal e às vezes oral; que o acusado penetrava nele e raramente o depoente penetrava no acusado; que era ameaçado pelo acusado; que o acusado lhe levou uma vez para ter relações sexuais com o homem chamado SÉRGIO; que o acusado e SÉRGIO o ameaçava de morte; que o carro em que foram encontrados era do DAMIÃO; que quando a polícia chegou já estavam se vestindo; que já tinham mantido relação sexual; que na hora que a polícia chegou o acusado jogou um creme fora, contudo o policial viu; que já teve relações com um colega seu de mesma idade; que a mulher do DAMIÃO saia no domingo para igreja e o DAMIÃO mandava ele ir nessa hora, para uma outra casa; que não contava para sua mãe, por que achava que iriam dizer que era mentira; que o acusado falava que curtia; que foi para o IML fazer exame sexológico; que os familiares e conhecidos do acusado ficam lhe chamando de DAMIÃO; que nunca teve amigos; que manteve relações com o acusado desde janeiro 2016, depois deram um tempo por causa da esposa do acusado; que as relações eram sempre aos domingos e às quintas-feiras, quando o acusado ficava só; que conversava com DAMIÃO; que o acusado tinha vídeo e o ameaçava de mostrar para as pessoas.

A Genitora da vítima, Sra.
Maria do Carmo Saraiva Monteiro
, ouvida na condição de informante, declarou em Juízo (mídia/fl. 78) que:
(...); que teve conhecimento no dia 20 de janeiro de 2018, às 22 horas, que nesse dia foi convidada a ir para um aniversário e seu filho ficou em casa; que uma pessoa lhe chamou mandando ir à delegacia de Benevides porque seu filho estava preso; que quando chegou à delegacia ficou sabendo que o acusado estava com seu filho dentro de um táxi, na estrada do Maratá, estrada esta deserta; que os policiais viram que os dois estava sem roupa dentro do carro e com a chegada da polícia começaram a se vestir; que João é uma pessoa muito fechada, que não é de se comunicar; que JOÃO tem conhecimento de tudo, mas não fala palavras como sexo, pênis, anus; que seu filho apenas lhe relatou que fez a coisa; que João relata para relação sexual de coisa; que na delegacia seu filho falou que já tiveram relações outras vezes, sempre aos domingos, à noite, quando a esposa do acusado estava na igreja; que não sabe informar se o acusado confessou o crime; que o acusado é seu vizinho há quase 20 anos; que o acusado tinha conhecimento que a vítima tinha deficiência intelectual; que houve comentário de que o acusado já havia abusado de uma criança com deficiência intelectual, mas que não sabe se é verdade; que apenas soube após o fato ocorrido com seu filho; que nunca desconfiou; que sempre sumia roupas íntimas de seu filho; que não sabe descrever sobre a conduta do acusado.

A testemunha PM
José Henrique da Silva Pinto, foi incisivo ao relatar em J
uízo (mídia/fl. 78) as circunstâncias em que o apelante foi flagrado na companhia do adolescente, confirmando que encontrou um tubo de lubrificante, bem como as mãos do réu estavam sujas do referido produto, assim como o painel do carro:
(...) que recorda da condução do acusado; que foram acionados via CIOP e no deslocamento encontraram um taxi parado em atitude suspeita em uma via escura; que viu uma movimentação dentro do carro; que foi realizada a abordagem; que primeiro desceu o acusado apavorado e correu para trás do veículo e, depois viu o adolescente descendo do carro; que a calça do acusado aparentava estar abaixada; que o adolescente estava vestido normal; que o adolescente disse que estavam tendo relações no carro; que DAMIÃO confessou depois; que tiveram até que algemar DAMIÃO porque ele estava muito atarantado; que o acusado não conseguia colocar a mão na cabeça; que o adolescente estava falando meio assustado, e demonstrava ter problema psicológico; que a mãe do adolescente informou que ele tinha problemas; (...); que confirma ter encontrado lubrificante; que questionou o acusado sobre o produto; que o adolescente informou que tinham usado; que inclusive a mão de DAMIÃO estava suja com o produto e o painel do carro também.

Em Juízo o apelante, limitou-se a negar a acusação, contudo, a negativa de autoria é refutada de forma plena pelas demais provas dos autos, especialmente as declarações da vítima e o laudo pericial acrescidos do flagrante feito pelo policial militar que encontrou o réu dentro do carro com o adolescente, sendo localizado com ele o gel lubrificante utilizado na prática sexual.

Não é demasiado lembrar que quando se trata de crimes sexuais, a palavra da vítima, quando em harmonia com os demais elementos de provas constantes do acervo processual, assume papel preponderante na elucidação deste repugnante e odioso delito.

Nesse sentido trago a colação excerto de decisão emanada do STJ:
PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. 1. (...). NÃO CABIMENTO. 2. (...). 3. CRIME SEXUAL. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. JUSTA CAUSA. 4. CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. ESCLARECIMENTO DOS FATOS NA ORIGEM. INVIABILIDADE DO TRANCAMENTO PELO STJ. 5. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
(...).
3. O paciente foi denunciado como incurso no art. 217-A do CP, em razão de, como professor substituto, ter acariciado os seios de uma aluna menor de 14 anos. Neste HC, o MPF manifestou-se, em seu parecer, pela concessão da ordem, em virtude de a autoridade policial ter opinado, no inquérito policial, no sentido de que a acusação formulada pela menor não se confirmou e entendendo ser caso de encerrar o inquisitório.
Contudo, como é cediço, em crimes sexuais, praticados normalmente na clandestinidade, portanto, sem testemunhas, deve ser dado relevante valor à palavra da vítima. Note-se que, embora a acusação não tenha se confirmado, na visão da autoridade policial, ao longo do inquérito, igualmente não foi desconstituída, permanecendo, assim, a palavra da menor.
Dessa forma, não há se falar em ausência de justa causa. Precedentes do STJ. (...).
5. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC 389716/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 13/06/2017) (grifei)

Desse modo, mostra-se escorreita a decisão apelada, pois está apoiada no conjunto de provas carreado aos autos, não havendo que se falar em dúvida acerca da autoria delitiva ou de ocorrência do delito, e, consequentemente, em absolvição do réu nos termos pleiteados pela defesa
.

No que concerne ao pedido de afastamento da continuidade delitiva, melhores ventos não sopram em favor do recorrente.

E isso pode ser aferido da análise das provas colhidas e anteriormente transcritas as quais comprovam que o apelante submeteu a vítima à prática de sexo anal e oral por diversas vezes, e por longo período, restando, assim, plenamente configurado o crime continuado nos termos do artigo 71 do Código Penal. Assim, resta inviabilizado o pedido de afastamento da continuidade delitiva.

Por todo o exposto, entendo que não merece nenhum reparo a sentença apelada, encontrando-se suficiente fundamentada em todos os seus aspectos, razão porque conheço do presente recurso e nego-lhe provimento para manter, em sua integralidade, a decisão do Juízo de 1º grau.

É o meu voto.
Belém, 06 de dezembro de 2021.
Des.
or

RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

PM